Tribunal: TJDFT
Processo: 0714857-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a suspensão do cumprimento de sentença em razão de alegada prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória. O embargante sustenta (i) omissão quanto à análise da prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), da coisa julgada inconstitucional (art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC) e da inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; e (ii) contradição por suposto bis in idem decorrente da incidência de juros de mora na base de cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de analisar a alegada prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; (ii) verificar se houve omissão quanto à discussão da coisa julgada inconstitucional e da suposta inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) determinar se existe contradição interna na decisão quanto à incidência da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como sucedâneo recursal para reexame de mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de prejudicialidade externa e concluiu inexistirem fundamentos para suspender a execução, pois a ação rescisória não possui efeito suspensivo automático (CPC, art. 969) e teve tutela de urgência indeferida.
5. Quanto à coisa julgada inconstitucional, o acórdão já reconheceu a plena eficácia do título executivo, afastando violação ao Tema 864 do STF e garantindo a expedição de precatórios e RPVs.
6. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi examinada, sendo afastada diante da EC 113/2021, da EC 114/2021 e da jurisprudência do STF que legitima a atuação administrativa e normativa do CNJ no âmbito de sua competência.
7. Inexiste contradição interna, pois a decisão fixou a incidência da taxa SELIC de forma simples sobre o montante consolidado da dívida, afastando bis in idem ou anatocismo.
8. A mera intenção de prequestionar matérias não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo suficiente, para tal finalidade, a regra do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito, devendo se restringir às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.
2. A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo se deferida tutela provisória (CPC, arts. 300 e 969).
3. O título executivo judicial mantém sua eficácia mesmo diante da alegação de coisa julgada inconstitucional, salvo decisão expressa em sentido contrário pelo STF.
4. A Resolução CNJ no 303/2019 insere-se no âmbito da competência administrativa e normativa do CNJ, em conformidade com as ECs no 113 e 114/2021 e a jurisprudência do STF.
5. A incidência da taxa SELIC, de forma simples, sobre o valor consolidado da dívida não configura anatocismo nem bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, I; CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 969, 1.022 e 1.025; EC no 113/2021; EC no 114/2021; ADCT, art. 107-A.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, precedentes sobre a constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 (competência administrativa e fiscalizatória do CNJ).

(jp)